Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. ABATIMENTO. LEI 8.088/90. DEVIDOS. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).
2. A própria tabela da contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) contém a informação de que os índices de correção monetária aplicados não englobam os percentuais de expurgos inflacionários (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf). Impõe-se o retorno dos autos ao perito para retificação do cálculo, com adoção de tabela não expurgada.
3. De acordo com os extratos e os SLIPS apresentados, restou evidenciada a devolução de valores ao mutuário, com fulcro na Lei n. 8.088/90, embora sem expressa menção à referida lei. Assim, são devidos os descontos realizados, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes.
4. Segundo o art. 85, §1o, do CPC: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Não se trata de rol exaustivo. O cabimento dos honorários advocatícios depende de duas questões: 1) a natureza do procedimento; 2) a finalidade dos honorários.
5. As liquidações individuais de sentença coletiva são chamadas liquidações impróprias, porque não correspondem exatamente à fase processual em que todos os parâmetros da condenação já foram fixados: deve-se estabelecer, ainda, se o autor do procedimento é beneficiário do título. Dessa forma, há aproximação entre a liquidação imprópria e as ações de conhecimento, com forte carga cognitiva. Por si só, isso justifica a condenação ao pagamento de honorários nesse tipo de procedimento.
6. No que concerne ao segundo ponto, os honorários têm por objetivo remunerar o trabalho dos advogados. Assim, mesmo nas liquidações de ações individuais, eventual carga contenciosa dessa fase processual justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda intensa atividade dos advogados.
7. Na hipótese, é justificável a fixação de honorários: houve nítido caráter contencioso, sobretudo pela apresentação de contestação com diversas preliminares e prejudiciais de mérito, além da interposição de dois agravos de instrumento - tudo a demandar atuação do advogado do credor. É devida a fixação de honorários na liquidação.
8. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
9. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
10. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, considerado o proveito econômico obtido pelo agravante, resultará em valor desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. Com essas considerações e ao considerar o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, o valor dos honorários para a fase de liquidação deve ser de R$ 5.000,00.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.